Tribunal: TJSP
Processo: 1020423-39.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000538894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1020423-39.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em
que é apelante EUNICE NANI DIAS e são apelados INEZ
GREGHI e MARCELO JOSÉ GREGHI DE CARVALHO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020423-39.2017.8.26.0625 - Cq 2720e
2
Voto no 41.857
Apelação no 1020423-39.2017.8.26.0625
Processo originário no 1020423-39.2017.8.26.0625
3a Vara Cível de Taubaté
Apelante: Eunice Nani Dias
Apelada: Inez Greghi
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente, nas circunstâncias e apesar da
desobediência da obra da ré, em
centímetros, do recuo lateral mínimo,
violação à privacidade do imóvel da
autora, mantém-se o decreto de improcedência de sua demanda condenatória ao cumprimento de
obrigação de fazer.
Autora
apela
(fls.

475/492)
da
respeitável sentença (fls. 467/472) que julgou improcedente
demanda ajuizada contra vizinha. Insiste na pretensão, o
“desfazimento de todo o segundo pavimento do imóvel” da
ré e, de modo subsidiário, o fechamento das janelas e
varanda. Argumenta com a inobservância do recuo lateral
mínimo de metro e meio, com violação à privacidade e com
“o risco de queda de objetos, ruídos e odores”. Reporta-se à
perícia e aponta a irrelevância de haver vidros fixos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020423-39.2017.8.26.0625 - Cq 2720e
3
jateados e basculantes.
Vieram preparo (fls. 493/494) e resposta
(fls. 498/504).
É o relatório.
O pedido consistiu na condenação da ré,
a vizinha, “a desfazer a obra contrária à lei, tendo como
consequência o fechamento das janelas irregularmente
abertas, bem como da varanda” (fl. 8), como se repetiu nas
emendas (fl. 128), a última das quais acrescentando
condenação a “desfazer o segundo pavimento da obra” (fl.
145).
A causa de pedir, na proteção da
privacidade da autora e a de “seus familiares, na medida em
que de tais janelas e varanda é possível observar as
atividades privadas realizadas no quarto” dela “e de sua
neta, bem como as da cozinha e do banheiro, inclusive com
visão da área interna do 'box'” (fl. 4), como se repetiu nas
emendas (fls. 123/124, 128, 141 e 144), a última das quais
acrescentando “fatores como o ruído e risco de queda de
objetos” (fl. 143).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020423-39.2017.8.26.0625 - Cq 2720e
4
Em síntese, a autora sustentou que a
inobservância, na obra de ré e vizinha, do recuo lateral
mínimo de metro e meio violou sua privacidade e gerou
risco de queda de objetos e de ruídos, além do de “odores”,
acrescentado no apelo, e que o segundo pavimento infringe
postura municipal.
Começando pelo fim, o alvará da
construção
(fls.
268/273
e
354/357),
superado
questionamento em determinado momento (fl. 295),
confirmou-se com o alvará de conservação concedido pela
municipalidade (fls. 379/80), o que afasta a pretendida
demolição do segundo pavimento.
A perícia (fls. 393/417 e 447/448)
atestou recuo lateral de 1,36m, medido do prédio da ré, e de
1,24m de medida interna, inferior ao mínimo, portanto.
Todavia, ponderou que as “aberturas do
pavimento superior do sobrado, voltadas para a casa da
autora, foram envidraçadas com material temperado e
jateado, que só permite passar passagem de luz. No salão os
vidros estão dispostos em espaços de quatro aberturas, cada
uma com 1,83m x 0,96m. Em todas existe uma parte fixa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020423-39.2017.8.26.0625 - Cq 2720e
5
até a altura de 1,98 m do piso, e duas partes basculantes,
com 0,90m x 0,45m. Na sala de brinquedos, todo o vão
voltado para o corredor está envidraçado, com material não
transparente (vidro temperado jateado), abrange uma área de
formato trapezoidal, com extensão de 9,13 m2, havendo
apenas, duas partes basculantes, a 1,98 m do piso, com
comprimento de 1⁄4 do vão e largura de 45 cm” (fl. 409).
No complemento do laudo, reiterou que
a “inobservação” “da distância mínima para a abertura de
janelas com relação a terreno vizinho” “abre caminho para a
tese da perda de privacidade do imóvel confinante”, mas “o
material utilizado”, “vidro temperado jateado, que permite
apenas passagem de luz, na maioria fixo”, “confere ser
solução que visa não interferir na privacidade do imóvel
vizinho, não obstante estar na contramão da citada norma”
(fl. 448).
Eis a solução bem acolhida: apesar da
desobediência da ré, em centímetros, do recuo lateral
mínimo de metro e meio, o imóvel da autora não teve a
privacidade violada.
Risco de queda de objetos não guarda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020423-39.2017.8.26.0625 - Cq 2720e
6
relação com o recuo e o de ruídos e o de odores não se
alterariam com catorze centímetros a mais.
Em suma, mantém-se a respeitável
sentença e, diante da decadência recursal, eleva-se em um
ponto percentual o arbitramento da honorária de sucumbência. Pelas razões expostas, nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator